Tribunal: CARF
Processo: 10660.001267/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001267/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.270 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SUELI LINDALVA FONSECA DE VILHENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial através de
documentos acostados em fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recursos Voluntário, no sentido de afastar parcialmente a glosa a título de
despesas médicas no valor de R$7.940,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001267/2009-41
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001267/2009-41

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
A notificação de lançamento de fls. 11/14 exige do sujeito passivo o recolhimento do
crédito tributário de R$ 10.372,52. O lançamento originou-se da revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2006 (fls. 24/28), que apurou a dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 17.890,00, por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal, de acordo com o descrito à fl. 13.
A notificada apresentou a impugnação de fls. 5/11, na qual aduziu, em síntese, que:
( à luz do art. 80 do RIR/1999, os documentos ora juntados demonstram que as despesas
médicas declaradas referem-se a serviços prestados por profissionais habilitados
diretamente à declarante, havendo previsão legal para a respectiva dedução;
( as declarações firmadas por Roney Wender de Oliveira (fl. 18), Paula Regina Maciel
do Vale (fl. 19), Norma Borges Ferreira (fl. 17), Melyssa Fonseca de Vilhena Felix (fl.
16) e Juliana de Cássia Ferreira (fl. 15), atestam os tratamentos realizados e o
recebimento dos valores que lhes foram pagos em espécie pela contribuinte;
( os beneficiários confirmaram os recibos e incluíram os valores nas respectivas
declarações de ajuste anual;
( é perfeitamente plausível a realização dos pagamentos em dinheiro, para evitar,
sobretudo, a incidência de CPMF;
( a glosa das despesas médicas fundamentou-se exclusivamente na exigência de
comprovação dos pagamentos através de cheques, ordens de pagamento, transferências,
extratos bancários e/ou outras provas de seu efetivo desembolso, o que não encontra
qualquer amparo legal;
( a apresentação de recibos obriga o Fisco a fazer prova em contrário da inexistência dos
aludidos pagamentos, o que não ocorreu no caso em espécie;
( diversos Acórdãos proferidos pelo Primeiro Conselho de Contribuintes alicerçam as
alegações da interessada, sendo pinçados os referentes às ementas transcritas às fls.
9/11.
No propósito de instruir o presente processo, houve o Despacho desta Turma de
Julgamento, à fl. 38, solicitando que a DRF/Varginha/MG colacionasse o dossiê dos
documentos alusivos aos trabalhos de malha IRPF/2006. Em face do demandado, foram
anexados os documentos de fls. 39/48, com o retorno dos autos a esta DRJ para
prosseguimento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001267/2009-41

DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas
médicas pleiteada pela contribuinte, se os documentos emitidos pelos
profissionais não contiverem os requisitos previstos na legislação. Há que
se manter, ainda, a glosa de despesa de tratamento nutricional, uma vez
que não se constitui hipótese admitida para a dedução em comento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2013 (e-fls. 58),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/02/3013 (e-fls. 59), alegando,
em síntese, os argumentos deduzidos a seguir.
- reitera seu entendimento de que o cerne e o único critério jurídico do lançamento
envolve a comprovação do efetivo pagamento e que a autoridade lançadora não questionou as
formalidades dos recibos apresentados;
- dessa forma, tendo sido a impugnação erroneamente apreciada pela DRJ, esta
não poderia ter alterado o critério jurídico ao apreciar os fatos impugnatórios;
- entende que os recibos apresentados são suficientes para comprovar a dedução
das despesas que pretende e que não é cabível legalmente a comprovação do efetivo pagamento;
- aponta seu entendimento de violação ao artigo 145 do Código Tributário
Nacional – CTN, o qual aponta a inalterabilidade do lançamento já notificado; e
- entende que a descrição dos fatos e do enquadramento legal da Notificação do
Lançamento não traz alegação de indedutibilidade da despesa com tratamento nutricional, e
embora possa haver mérito em tal alegação da DRJ, esta estaria inovando no devido processo
legal.

- apresenta extensa jurisprudência e doutrina, além de documentos (e-fls. 69 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 17.890,00
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001267/2009-41

normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
As novas provas colacionadas (e-fls. 69 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Cita por diversas vezes a Instância de Piso o fato de que não haveria necessidade
de demonstração do efetivo pagamento. Senão veja-se destes excertos extraídos do Acórdão
guerreado:
Inicialmente, importa esclarecer que, embora a defesa da impugnante tenha trilhado
direção visando contraditar a glosa de despesas médicas decorrente de falta de
demonstração do efetivo pagamento, a infração apontada, à fl. 13, reportou-se de forma
genérica à ausência de comprovação.
...
Diante do que consta dos autos, sobretudo na notificação de lançamento, não há como
tomar a infração apontada como a de ausência de comprovação da efetividade dos
pagamentos de despesas médicas, considerando-a, então, pela de falta de apresentação
dos comprovantes requeridos pelo termo de intimação inicial: os recibos.
...
Outros temas trazidos pela impugnante não merecem reflexo no presente voto,
porquanto a infração apontada, repise-se, não se constituiu de forma expressa na
ausência de comprovação da efetividade dos pagamentos.
Assim, não há que se falar em alteração do critério jurídico do lançamento
pela Primeira Instância, já que claramente a Notificação de Lançamento foi genérica ao indicar a
falta de apresentação dos comprovantes de despesas médicas (e-fl. 13). Devem, na espécie,
serem apreciados os comprovantes juntados aos autos em fase impugnatória e recursal, e não o
efetivo pagamento.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001267/2009-41

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Passando à apreciação de cada despesa médica glosada pela notificação, inicie-se
indicando que não há previsão legal para dedução de despesas com nutricionistas (declaração de
fl. 10 e recibos de fl. 72), portanto a glosa do valor de R$2.800,00 deve ser mantida, como já
apontado pela DRJ.
Quanto ao tratamento odontológico realizado com a Dra Melyssa Fonseca de
Vilhena, no valor total de R$6.850,00 os documentos juntados (Declaração de e-fl. 17 e recibos
de e-fls. 73/76) não apresentam o endereço da prestadora, o que os torna imprestáveis face à
legislação pertinente (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Portanto, a glosa no valor de
R$6.850,00 deve ser mantida. Da mesma forma, quanto à despesa com a Fisioterapeuta Norma
P. Ferreira, no valor de R$300,00, os documentos apresentados (declaração de e-fl. 18 e recibo
de e-fl. 73) também não trazem o endereço da profissional, e a glosa no valor de R$300,00 deve
ser mantida.
Já quanto ao Fisioterapeuta Roney Wender de Oliveira a interessada comprova o
dispêndio de R$2.000,00 através de documentos que atendem à determinação legal definida pelo
art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250/95 (declaração de e-fl. 19 e recibos de e-fls. 77/78), portanto
devendo ser afastada a glosa a título de despesas médicas no valor de R$2.000,00. Da mesma
forma, o dispêndio com a Fisioterapeuta Paula Regina Maciel do Vale, no valor de R$5.940,00
também está pertinentemente comprovada documentalmente (declaração de e-fl. 20 e recibos de
e-fls.78/80), e a glosa deve ser afastada.
Dessa forma, analisados todos os argumentos e provas apresentados pela
contribuinte, verifica-se que a Decisão a quo merece ser reformada parcialmente, com o
afastamento parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$7.940,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recursos voluntário, no sentido de
afastar parcialmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$7.940,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original